Tribunal: TJSP
Processo: 0002064-24.2014.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Descabimento – O MM. deixou de julgar a impugnação ao cumprimento da sentença – Violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal – Nulidade caracterizada – Anulação ex officio – Recurso

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Descabimento – O MM. deixou de julgar a impugnação ao cumprimento da sentença – Violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal – Nulidade caracterizada – Anulação ex officio – Recurso prejudicado *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002064-24.2014.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado BENEDITO GOMES ISIDORO (JUSTIÇA GRATUITA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam ex officio a r. sentença e julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II,
do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil

Descabimento
O MM. deixou de julgar a impugnação ao
cumprimento da sentença Violação ao devido processo legal,
previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal
Nulidade caracterizada
Anulação ex officio
Recurso
prejudicado *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 361, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; b
o
credor não possui legitimidade ativa, eis
que não comprovou sua associação ao
IDEC, tampouco concedeu autorização à
aludida instituição para o ajuizamento da
demanda coletiva; c a presente execução
individual encontra-se prescrita; d
é de
todo necessária a prévia liquidação da
sentença; e
o montante exequendo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
excessivo; f é descabido o arbitramento
dos honorários advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
Conforme se depreende dos
autos, ao homologar os cálculos do
contador judicial e extinguir o processo,
com fundamento no inciso II, do artigo 924
do Novo Código de Processo Civil, o Juízo
a quo deixou de julgar expressamente a
impugnação ao cumprimento da sentença
ofertada pela instituição financeira.
Com efeito, a r. decisão de fls.
166/169
tão
somente
rejeitou
as
preliminares arguidas na defesa ofertada
pelo Banco, fixou os parâmetros a serem
observados no cálculo do montante exequendo, bem como determinou a
remessa dos autos ao contador judicial,
sem
julgar
de
forma
expressa
a
impugnação.
Portanto, diante da ausência da
apreciação da mencionada defesa, houve
manifesta violação ao devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o
da Constituição Federal, razão pela qual o
referido decisum é nulo de pleno direito.
Acerca da matéria, o mestre
Cândido
Rangel
Dinamarco
teceu
as
seguintes considerações:
“Em substância, o que legitima a outorga
da
tutela
jurisdicional
é
a
participação

que o procedimento propiciou, em associação com a
observância da legalidade inerente à garantia do
devido processo
legal . Um processo não será justo e
équo quando os sujeitos não puderam participar
adequadamente
ou quando, por algum motivo, haja o
juiz avançado além de seus poderes ou transgredido
regras inerentes à disciplina legla do processo (due
processo
f law )”. 1 (grifamos)
Sobre o tema, já se posicionou a
jurisprudência:
“O princípio do devido processo legal,
que lastreia todo o leque de garantias constitucionais

voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais
e administrativos,
assegura que todo julgamento seja
realizado com observância das regras procedimentais

previamente estabelecidas , e, além disso, representa
uma exigência de fair trial , no sentido de garantir a
participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais”.
2 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
ex
officio,
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. PP. 32.
2 STF. AI no. 529.733. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 01.12.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
anula-se a r. sentença, devendo o feito ter
o seu regular seguimento, em atenção ao
Due
Process
of
Law. Julga-se, ainda,
prejudicado o recurso de apelação.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator